Tribunal: STF
Processo: ARE 1235073
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da sua intempestividade (documento eletrônico 122).
    Os agravantes sustentam, em suma, que o recurso é tempestivo (documento eletrônico 124).
    Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (documento eletrônico 129).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão aos agravantes.
    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de decisão, proferida em Conselho de Justificação, que determinou a perda do posto e da patente de oficiais da Polícia Militar.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se a violação dos arts. 1º, III; 2º; e 5º, caput, XII, XXXVI, LV e LVI, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Com efeito, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão de natureza administrativa. O presente RE foi interposto em face de decisão proferida em Conselho de Justificação, que não possui natureza judicial. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.032.562-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 895.204-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki), Segunda Turma).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE.AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    I - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de peças essenciais à compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF. 
    II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 
    III - Decisão do Tribunal de Justiça Militar, em Conselho de Justificação, que decreta a perda de posto e de patente de oficial tem natureza administrativa, sendo inadmissível a interposição de RE. 
    IV - Agravo regimental improvido” (AI 650.238-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator